Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DESPACHO Considerando que a proposta de acordo apresentada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A foi rejeitada pela autora, inclua-se novamente os autos em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004